Tribunal: STF
Processo: RE 1448762
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 613) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 611):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO ANULADA. PROVAS INDEPENDENTES. NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM. DETERMINADA A SOLTURA DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A constatação de indícios da prática tráfico de drogas em via pública pelas forças policiais não autoriza, por si só, o ingresso forçado no domicílio do autuado como desdobramento automático do flagrante realizado fora da residência. É preciso que haja razões objetivas e suficientemente sólidas para se suspeitar que, naquele momento, o crime também esteja sendo cometido no interior do imóvel, de modo a justificar o urgente e excepcional ingresso domiciliar sem mandado judicial. 



    2. A apreensão de uma porção de maconha em poder do Réu, ainda que pudesse indicar que ele estivesse efetivamente realizando o tráfico no local, não autoriza, por si só, a conclusão de que mais drogas estariam armazenadas, naquele momento, em sua residência, a ponto de justificar a relativização da proteção constitucional do domicílio. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação de domicílio (eDoc 611):



     Ao sentenciar o feito, o Magistrado singular consignou o seguinte (fls. 1138-1139; sem grifos no original):



    Com efeito, os policiais que efetuaram a abordagem referiram que, após várias denúncias anônimas, recentes, via telefone, dando conta que estavam praticando tráfico de drogas no local, utilizando-se de um veículo Onix e uma motocicleta para entrega dos entorpecentes, na forma de tele-entrega, visualizaram o veículo suspeito em patrulhamento de rotina em uma residência. Logo após, o réu CLÁUDIO saiu, acreditando, inicialmente que se cuidava de usuário, pois como já dito, havia suspeita de ponto de tráfico no local, mas não sabiam que eram os meliantes. 



    Na sequência, abordaram CLÁUDIO próximo a residência (quase na frente desta segundo o policial Leandro e não próximo a padaria Aurora como aventado pela defesa), logrando encontrar com ele uma pequena quantidade de maconha, oportunidade em que foram até a frente da residência, encontrando também o corréu MATHEUS, fumando algo que parecia ser maconha, o qual, ao vê-los, correu para o interior do imóvel, sendo, contido.



    [...]



    No caso, como se vê da leitura dos excertos citados, o ingresso forçado na residência não possui fundadas razões, pois está apoiado em denúncias anônimas, bem como na apreensão, em frente à residência, de 2,3g de maconha em poder do Agravado, além da quantia de R$ 310,00 e na tentativa de fuga do Corréu, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência. (grifei)



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – existência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não haveriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente